Tribunal: TJDFT
Processo: 0753858-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. A parte autora/recorrente alega que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e honorários sem prejuízo da sua subsistência. No entanto, os documentos juntados aos autos demonstram situação diversa. No ID 58402585 - Pág. 1 consta seu contracheque que informa que percebe rendimentos líquidos de R$ R$ 14.309,03, remuneração que supera em muito a média de rendimentos do contexto populacional em que está inserida, sendo suficiente para lhe possibilitar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Portanto, constata-se que os elementos nos autos se contrapõem à alegada hipossuficiência econômica. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha o preparo e as custas processuais em 2 dias, sob pena de deserção. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator Juiz de Direito